Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-72.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002083-72.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JULIEL DA SILVA ALVES

APELADO: JULIEL DA SILVA ALVES, B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002083-72.2018.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JULIEL DA SILVA ALVES/B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO:

JULIEL DA SILVA ALVES/B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 26669326

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Alegação de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970/STJ. Inexistência. Cumulação de cláusula penal e taxa de fruição. Bis in idem. Precedentes do STJ e desta Corte. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição em contrato de compra e venda de imóvel rescindido por inadimplemento do comprador.

2.

A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação do tema 970 do superior tribunal de justiça e pleiteia a modificação do julgado.

Requereu o suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

Estabelecer se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970 do STJ, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, afastando a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, por configurarem dupla penalização (bis in idem).

6.

O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 970) e com precedentes do próprio Tribunal de Justiça, que consideram ilícito o enriquecimento sem causa da vendedora diante da sobreposição de indenizações de mesma natureza.

7.

A alegação de má interpretação do Tema 970 não encontra respaldo, pois a decisão já enfrentou o ponto, consignando que tanto a cláusula penal quanto a taxa de fruição buscam compensar o mesmo inadimplemento contratual.

8.

A pretensão de atribuir efeito modificativo aos embargos não se compatibiliza com a estreita finalidade do recurso, ausentes as hipóteses excepcionais que o autorizam.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão de ID.

26669326, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Juliel da Silva Alves, em razão do inadimplemento contratual relativo à promessa de compra e venda de lote urbano no empreendimento “Residencial Cidade Jardim”, localizado em Parauapebas/PA. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, reintegrar a autora na posse do imóvel, determinar a restituição das parcelas pagas com retenções, condenar o réu ao pagamento de taxa de fruição limitada a 50% da restituição e reconhecer o direito a indenização por benfeitorias úteis e necessárias. Ambas as partes apelaram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a reintegração de posse em favor da promitente vendedora em razão do inadimplemento do comprador; (ii) estabelecer se a cláusula penal compensatória e a taxa de fruição podem ser cumuladas; (iii) determinar se é cabível a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pelo comprador inadimplente; e (iv) analisar a legalidade da limitação da taxa de fruição imposta pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual do comprador autoriza a rescisão do contrato e a reintegração da posse ao vendedor, nos termos do art. 475 do CC e da jurisprudência do STJ, independentemente da propositura prévia de ação específica para tanto.

4. A posse exercida pelo promitente comprador inadimplente, após a constituição em mora, é considerada precária, ensejando a medida possessória.

5. A cláusula penal compensatória, prevista contratualmente e fixada em 10% do valor das parcelas pagas, somada à retenção de 10% por despesas administrativas, perfazendo 20%, encontra-se dentro do limite de 25% admitido pela jurisprudência do STJ.

6. A cumulação da taxa de fruição com cláusula penal compensatória configura bis in idem, pois ambas possuem natureza indenizatória, sendo vedada sua aplicação conjunta, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do TJPA.

7. O comprador tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 1.219 e 884 do CC, desde que demonstrada sua boa-fé e o proveito econômico das melhorias.

8. Não se admite a retenção do imóvel pelo comprador inadimplente como condição para o pagamento da indenização por benfeitorias, pois a reintegração é decorrência lógica da rescisão contratual.

9. A limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído torna-se prejudicada ante o reconhecimento da impossibilidade de sua cumulação com a cláusula penal, razão pela qual o recurso adesivo da autora não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do requerido parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação do requerido ao pagamento de taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação. Recurso adesivo da autora desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475, 478 a 480, 884, 1.219; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CDC, art. 53; Lei 6.766/79, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 670.117/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 13.06.2012, DJe 26.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 887.173/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.03.2018, DJe 02.04.2018; TJPA, ApCiv 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 12.12.2023; TJPA, ApCiv 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 30.04.2024; TJPA, ApCiv 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024.

A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, por ter sido aplicado de forma equivocada o Tema 970/STJ, ao afastar a taxa de fruição com base em bis in idem. Sustenta que o tema não veda a cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal moratória, apenas limita o valor da indenização ao aluguel médio do imóvel. Invoca o art. 402 do Código Civil para defender a legitimidade da cumulação. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 944 do CC, ao princípio da reparação integral, e afronta entendimento do STJ (REsp 1.258.998/MG) e requer o esclarecimento da omissão para fins de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 28752989.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão à parte embargante.

Análise os autos, constata-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição configuraria dupla penalização – bis in idem –, entendimento respaldado em precedentes desta Corte e em aplicação analógica do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no voto condutor. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024).

Desta forma, a alegação de má interpretação do Tema 970, ao sustentar a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, com base na limitação ao valor de mercado da fruição do imóvel, não encontra respaldo fático ou jurídico apto a afastar a fundamentação já estabelecida no julgamento. Logo não há omissão

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte, em conformidade com o entendimento do STJ, tem afastado a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em casos de rescisão por inadimplemento do comprador, por considerar caracterizado enriquecimento sem causa da vendedora, já que ambas têm natureza indenizatória e visam compensar o mesmo descumprimento contratual.

Portanto, o acordão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação, apresentando fundamentação suficiente e adequada às teses deduzidas pelas partes, inexistindo omissão ou necessidade de esclarecimentos adicionais.

Ressalte-se, ademais, que o efeito modificativo pretendido pela parte embargante não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão já proferido, salvo em casos excepcionais, inexistentes na espécie.

Ante do exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025